Tribunal: TJDFT
Processo: 0728796-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSENTE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESCONSTITUIÇÃO DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ART 41, §2° DA LEI 9099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que as partes interpuseram Recurso Inominado em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido autoral para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, bem como condenou a empresa requerida a pagar ao autor o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de devolução integral do valor investido.

2. Após a interposição dos recursos por ambas as partes, o autor revogou os poderes de seu representante legal (ID 43047854). O patrono do requerido, único cadastrado nos autos (ID 43046180), protocolou petição de ID 43047856 comunicando da destituição de seus poderes de representação.

3. As partes, na Decisão Interlocutória de ID 43108653 foram intimadas a promover, em 48 (quarenta e oito) horas, a regularização processual, nos termos do §2° do art. 76 do CPC. Contudo, o prazo transcorreu sem a constituição de novos representantes legais. Assim, o recurso não deve ser conhecido ante a ausência do pressuposto processual subjetivo da capacidade postulatória. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1283276, 07002993220208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda a Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, a jurisprudência do ETJDFT, “APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE. FALTA DEPRESSUPOSTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA.NÃO CONHECIMENTO DO APELO. ARTIGO 76, § 2o, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSOCIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A capacidade postulatória é pressuposto processual positivo indispensável para figurar em juízo, para pleitear certos atos. 2. O não conhecimento da apelação interposta é medida que se impõe, ante a ausência de preenchimento de pressuposto de regularidade da representação da parte, mesmo após determinação nesse sentido, restando inobservado, assim, os termos do artigo 103 do CPC, o que atrai a regra contida nos artigos 76, § 2o, inciso I c/c 932,inciso III da referida Norma Processual. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Acórdão 1235444, 00052374520168070014, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. O art. 41, §2° da Lei 9.099/95 estabelece que no Recurso as partes são obrigatoriamente representadas por advogado. A representação processual é requisito para interposição do recurso e para a sua regular tramitação na instância revisora. Ausente tal pressuposto processual, é prejudicada a análise dos recursos interpostos.

5. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

6. Sem custas e sem honorários.

7. Súmula que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95